Tribunal: TJDFT
Processo: 0702720-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702720-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA RAIMUNDA NUNES DE AZEVEDO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0704244-7.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de suspensão do processo e determinou a expedição de precatório, a despeito de, segundo o agravante, ainda não definida judicialmente a questão do índice de correção monetária incidente sobre o débito em execução. O recorrente se investe contra o decisum recorrido, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, por considerar, inicialmente, que a decisão tende a lhe acarretar danos de difícil reparação e, quanto ao mérito, por considerar que “A decisão acerca do índice de correção monetária afeta a dívida como um todo, cujo montante não é sabido até decisão judicial definitiva”. Em sua defesa, tece razões de direito, colacionando julgados que entende aplicáveis à controvérsia. Ainda, e de modo alternativo, considera ser indevida a expedição do requisitório no que concerne a valor controvertido, advogando ser esta a compreensão do Supremo Tribunal Federal, daí porque, fosse o caso de se expedir eventual precatório, que o fosse apenas pelo montante incontroverso. Nesses termos, reitera a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para que seja suspensa a expedição do requisitório até que definida a questão relativa à correção monetária. Sem preparo. É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, por se insurgir contra decisão interlocutória proferida no bojo de processo em fase de cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos de admissibilidade, aplicáveis à espécie, daí porque admito seu processamento. A concessão do efeito suspensivo, entretanto, demanda a presença de elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso, acrescida do dano iminente, requisitos tais que, observado o nível de cognição do momento processual, reputo presentes. De início porque determinada a expedição do precatório, enquanto ainda não acertado, segundo o agravante, o valor total que lhe é exigido, o que, evidentemente, importaria em prejuízo de difícil reparação ao ente público. Segundo porque a tese suscitada no recurso, quanto ao entendimento do Supremo Tribunal sobre o levantamento de valores incontroversos, demanda análise mais efetiva dos autos, inclusive sobre as implicações da aludida tese na matéria ora controvertida. Nesse passo, ao menos até que o colegiado delibere sobre o recurso, tenho por DEFERIR o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se a agravada na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora